Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. DECADÊNCIA. IRRETROATIVIDADE DE LEI. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) decadência; (ii) presunção relativa de legalidade do ato administrativo; (iii) nulidade do auto de infração AIT S003538026.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê duas penalidades para o caso de descumprimento do art. 165-A, quais sejam: multa e suspensão do direito de dirigir. E segundo a Súmula 312 do STJ, “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
6. A autora foi autuada em 24/05/2018, por infração ao art. 165-A do CTB (AIT no S003538026) e a notificação foi enviada em 04/06/2018. Registre-se que a situação narrada afasta a necessidade de emissão de notificação de autuação à autora, visto que o auto de infração impugnado tem validade de notificação, bem como preenche os requisitos previstos no art. 280, do CTB. A notificação da penalidade, por sua vez, ocorreu em 02/03/2020 (ID 74278118 - Pág. 4).
7. No tocante ao prazo decadencial, a autora fundamenta o pedido no art. 282, §6o, do CTB, que estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedição das notificações de penalidades ou, na hipótese de interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias. No entanto, o referido artigo foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei no 14.229/2021, posterior ao cometimento da infração.
8. A irretroatividade da lei é adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, salvo disposição expressa em contrário (art. 5o, inciso XXXVI, da CF e art. 6o da LICC- Decreto-Lei 4.657/1942). E segundo o princípio fundamental da segurança jurídica, expresso no art. 2o, XIII, da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica.
9. A lei vigente ao tempo em que se consumou a infração não estabelecia prazo decadencial para notificação da penalidade, de modo que se aplica o prazo de cinco anos para prescrição da pretensão punitiva da penalidade de multa, contados a partir da data do cometimento da infração.
10. Considerando o cometimento da infração em 24/05/2018, a notificação de autuação em 04/06/2018 e a notificação de penalidade em 02/03/2020, além do período de suspensão dos prazos processuais entre julho/2020 e janeiro/2022 em razão da pandemia (Resoluções CONTRAN no 782/2020 e no 895/2021), não decorreram os cinco anos de prescrição quinquenal da pretensão punitiva até a notificação de instauração de processo administrativo no 00055-00007065/2021-00 em 30/10/2024 (ID 74276858 - Pág. 32). Portanto, a pretensão punitiva estatal permanece válida.
11. A autora, em consequência, foi devidamente notificada do auto de infração, assim como das fases do processo administrativo. E entre os marcos interruptivos não decorreu o prazo quinquenal, de forma que a pretensão punitiva estatal não foi atingida pela prescrição.
12. O auto de infração e o processo administrativo correspondente são legítimos, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais. Com efeito, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts. 165, 280, 285, §6o; CONTRAN, Resolução no 723/2018.